Tribunal: TCU
Processo: 001.809/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Aurieta Estevam Ribeiro Lopes contra decisão que considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de pensão militar do qual é beneficiária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, nesta fase processual, de pedido de reexame interposto por Aurieta Estevam Ribeiro Lopes contra o Acórdão 10675/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de pensão militar, instituída por Antônio Augusto Neto em seu favor, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer deste pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército.